Tribunal: TJBA
Processo: 8009175-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009175-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: LEORDINA ALVES

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. ART. 477, § 2º, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO GRAVE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao laudo pericial e homologou o valor de R$ 25.285,83 como devido à exequente em ação anulatória cumulada com indenizatória. O agravante sustenta que a impugnação apresentada não foi genérica, pois apontou omissão do perito quanto à apuração integral dos saques realizados, requerendo a prestação de esclarecimentos periciais e a suspensão dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação apresentada pelo executado ao laudo pericial possui conteúdo suficientemente específico para ensejar esclarecimentos do perito, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão e manutenção do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 477, § 2º, do CPC impõe ao juízo o dever de intimar o perito para esclarecer divergências específicas apontadas pelas partes antes da homologação do laudo pericial.

4. A impugnação apresentada pelo banco executado não se limita a inconformismo genérico, pois identifica objetivamente divergência entre o valor de saques considerado pelo perito e o montante que a instituição financeira sustenta ter sido efetivamente realizado.

5. A indicação concreta da diferença entre os valores de R$ 1.077,99 e R$ 1.372,57 caracteriza controvérsia técnica verificável e apta a justificar esclarecimentos complementares do expert.

6. A presunção de veracidade e imparcialidade do laudo pericial possui natureza relativa e cede diante de impugnação técnica fundamentada e objetivamente delimitada.

7. O juízo de origem pode ter incorrido em cerceamento do direito de defesa ao homologar os cálculos sem oportunizar esclarecimentos periciais sobre ponto controvertido expressamente suscitado pelo executado.

8. Está demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, diante da possível inobservância do procedimento previsto no art. 477, § 2º, do CPC.

9. O risco de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de prosseguimento da execução e complementação do depósito com base em cálculos potencialmente equivocados, sujeitando o executado a pagamento indevido e futura necessidade de repetição ou compensação.

10. A suspensão temporária dos atos executivos revela-se medida proporcional e reversível, preservando a utilidade do julgamento do recurso sem comprometer definitivamente o direito da exequente.

11. A providência adequada consiste na intimação do perito para prestar esclarecimentos acerca do montante efetivamente considerado nos cálculos, seguida de nova apreciação da impugnação pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao laudo pericial que aponta divergência numérica objetiva e tecnicamente verificável possui especificidade suficiente para ensejar esclarecimentos do perito, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

2. A homologação de laudo pericial sem apreciação de controvérsia técnica concretamente indicada pela parte pode configurar cerceamento do direito de defesa.

3. A presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave autoriza a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.

4. A suspensão dos atos executivos é medida adequada quando houver plausibilidade de erro nos cálculos homologados e risco de pagamento indevido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento N
o
8009175-56.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO BMG S/A
e como agravada
LEORDINA ALVES
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)